Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712252-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA CAIXETA, IARA DE MELO RAMOS GOMES RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ELEVADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações onde o arbitramento de honorários fixados da forma prescrita no §2o do art. 85 do CPC gera uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o art. 85, §8o, do CPC que prevê a possibilidade de o Juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2. In casu, considerando o valor atribuído à causa em contraponto à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo advogado da parte, ao tempo exigido para executar o serviço, conclui-se como adequada a utilização, pela Magistrada a quo, do §8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aduzem não haver previsão legal de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Pugnam, assim, pelo arbitramento da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030